Tribunal: TJSP
Processo: 1013880-21.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
DANOS MORAIS. Insurgência do autor. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
DANOS MORAIS. Insurgência do autor. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Danos morais inexistentes in casu.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Insurgência do réu. Nas hipóteses em que há rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, incluindo o montante pago a título de comissão de corretagem.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em 10% sobre o valor da condenação. Incremento que se impõe. Observados os critérios estipulados pelos incisos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e igualmente para se afastar qualquer reclamo de aviltamento da nobilíssima função dos advogados, ficam fixados os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

Recurso do autor parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Recurso do réu não provido.